Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714495-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alexandre Luiz Pereira de Araújo impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na abstenção de encaminhamento do impetrante à oncologia do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, para tratamento oncológico (quimioterapia e radioterapia). Sustenta ser portador de sarcoma de Kaposi (câncer no intestino e pulmão), bem assim que, em 28/04/24, foi internado com profundas dores abdominais no Hospital Regional de Santa Maria, onde se encontrava até a data da impetração, sem previsão de alta. Aduz que, ante a urgência no tratamento, recebeu guia de encaminhamento à oncologia do Hospital de Base. Entretanto, transcorridos mais de dez dias de internação, remanesce inerte, sem tratamento, aguardando sua transferência ao aludido hospital. Sustenta a urgência no tratamento, que pode restar ineficaz para conter a doença caso não seja iniciado logo. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada realize, de forma imediata, o tratamento do impetrante, encaminhando-o a um dos três hospitais de referência para tratamento de câncer, em especial o IHBDF, o Hospital Universitário de Brasília ou o Hospital Regional de Taguatinga, com internação e início imediato da radioterapia e quimioterapia prescritas, sob pena de pagamento de multa diária. Pugna, caso não haja vagas em hospitais públicos, que se inicie de forma imediata o tratamento em hospital particular, às custas do Distrito Federal. Requer, ao fim, a concessão da segurança para confirmar o direito líquido e certo afirmado. Pede, ainda, uma vez que a parte ainda não pôde outorgar procuração ao advogado subscritor da inicial, a concessão do prazo previsto no art. 5o, § 1o, da Lei no 8.906/94. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, segundo o art. 196, da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que, em cumprimento a tal direito, o Estado deve assegurar o tratamento prescrito, sobretudo em casos de extrema urgência, em que a demora pode culminar no agravamento da patologia ou na sua ineficácia caso postergado para depois. Em princípio, o presente writ foi instruído com prova suficiente da necessidade do tratamento e da urgência afirmada, consistente no relatório exarado por médico da Secretaria de Estado de Saúde, lotado no Hospital Regional de Santa Maria, em que se esclarece que o impetrante foi internado com quadro de “êmeses refratárias, com DX recente de sarcoma de kaposi retal metastático, com dores abdominais, aguardando tratamento oncológico, sem previsão de alta (...)” (documento de ID no 57804660, destacou-se). De fato, pertence ao conhecimento comum que, quando o câncer apresenta metástase, o tratamento é considerado urgente. A metástase ocorre quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário e se espalham para outras partes do corpo. Isso pode acontecer com todos os tipos de câncer e, quando diagnosticada, é caracterizada como câncer metastático. Além disso, sabe-se ser importante que o tratamento da metástase seja iniciado assim que for feito o diagnóstico. Tais circunstâncias evidenciam, ademais, o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, defiro a liminar postulada para determinar à autoridade impetrada, no prazo de setenta e duas (72) horas, que promova o encaminhamento do impetrante a um dos hospitais disponíveis na rede pública que ostentem quadro de funcionários especializados e equipamentos necessários ao tratamento prescrito, ou, caso inexistentes vagas na rede pública, que encaminhe o impetrante a hospital particular que disponha de quadro de funcionários especializados e equipamentos necessários ao tratamento prescrito, devendo, nesse caso, o Distrito Federal suportar os custos do referido tratamento (despesas de internação, medicamentos aplicados, etc). Fixo, para o caso de descumprimento da presente ordem judicial, multa diária, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Concedo, ademais, prazo de quinze (15) dias, para que o advogado subscritor da petição inicial instrua os autos com instrumento de procuração outorgado pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator